Tribunal: STJ
Processo: 0406969-35.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044995 - PA(2025/0406969-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: WARLEM DAVI ALMEIDA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
MATEUS LUIZ SILVA BURCAOS DE OLIVEIRA - PA034069
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTURPO DE VULNERÁVEL.
HABEAS CORPUS
REQUISITOS AUTORIZADORES. REITERAÇÃO DE
.
HABEAS CORPUS
EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado no Superior Tribunal de Justiça, no qual se
habeas corpus
alegava ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo no julgamento da
apelação criminal pelo Tribunal de origem.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no
-A
art. 217
do Código Penal à pena de 10 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, ainda sem trânsito em julgado. A defesa interpôs apelação criminal contra
a condenação, que foi redistribuída por prevenção ao relator de habeas corpus
anteriormente impetrado na Corte local.
3. No
, a defesa alegou excesso de prazo na prisão
habeas corpus
preventiva, ausência de contemporaneidade da medida cautelar, insuficiência de
elementos para comprovar a materialidade do crime, e a possibilidade de aplicação
de medidas cautelares alternativas à prisão. O pedido foi indeferido liminarmente.
4. No agravo regimental, o agravante reiterou as alegações de mora
processual no julgamento da apelação pelo Tribunal de origem, que teria retido o
recurso por mais de um ano, mantendo a prisão preventiva de forma descabida.
Requereu a reconsideração da decisão agravada ou a remessa dos autos à Turma
julgadora para concessão da ordem e revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal
na manutenção da prisão preventiva do agravante em razão de alegado excesso de
prazo para o julgamento da apelação criminal pelo Tribunal de origem, bem como
se há supressão de instância na análise de questões relacionadas à materialidade do
crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prisão preventiva do agravante foi decretada e mantida com base em
critérios legais, tendo sido previamente analisada e validada pelo Superior Tribunal
de Justiça em decisão anterior, que concluiu pela inexistência de flagrante
ilegalidade na custódia cautelar.
7. A análise direta das questões relacionadas à materialidade do crime pelo
Superior Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância, pois tais
matérias não foram previamente submetidas ao crivo do Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA54532409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:29
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 3ac47743-cda2-4f1d-967d-0765fe9d1c90

8. A redistribuição do recurso de apelação por prevenção ao relator de
anteriormente impetrado no Tribunal de origem é uma circunstância
habeas corpus
processual ordinária que visa assegurar a racionalidade e a unidade da jurisdição,
justificando eventual delonga na tramitação do recurso.
9. A pena elevada imposta ao agravante, de 10 anos e 7 meses de reclusão,
constitui motivação válida para uma análise mais detida do recurso de apelação, não
configurando excesso de prazo.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
1. A análise direta de questões relacionadas à
Tese de julgamento:
materialidade do crime pelo Superior Tribunal de Justiça configura indevida
supressão de instância, quando não submetidas previamente ao crivo do Tribunal de
origem. 2. A redistribuição de recurso por prevenção no Tribunal de origem é
circunstância processual ordinária que visa assegurar a racionalidade e a unidade da
jurisdição, podendo justificar eventual delonga na tramitação do recurso. 3. A pena
elevada imposta ao condenado constitui motivação válida para uma análise mais
detida do recurso de apelação, não configurando excesso de prazo.
Código Penal,
-A.
Dispositivos relevantes citados:
art. 217
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
978.258/SC,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em 18.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
1.017.952/PR,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54532409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:29
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 3ac47743-cda2-4f1d-967d-0765fe9d1c90

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044995 - PA(2025/0406969-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: WARLEM DAVI ALMEIDA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
MATEUS LUIZ SILVA BURCAOS DE OLIVEIRA - PA034069
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTURPO DE VULNERÁVEL.
HABEAS CORPUS
REQUISITOS AUTORIZADORES. REITERAÇÃO DE
.
HABEAS CORPUS
EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado no Superior Tribunal de Justiça, no qual se
habeas corpus
alegava ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo no julgamento da
apelação criminal pelo Tribunal de origem.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no
-A
art. 217
do Código Penal à pena de 10 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, ainda sem trânsito em julgado. A defesa interpôs apelação criminal contra
a condenação, que foi redistribuída por prevenção ao relator de habeas corpus
anteriormente impetrado na Corte local.
3. No
, a defesa alegou excesso de prazo na prisão
habeas corpus
preventiva, ausência de contemporaneidade da medida cautelar, insuficiência de
elementos para comprovar a materialidade do crime, e a possibilidade de aplicação
de medidas cautelares alternativas à prisão. O pedido foi indeferido liminarmente.
4. No agravo regimental, o agravante reiterou as alegações de mora
processual no julgamento da apelação pelo Tribunal de origem, que teria retido o
recurso por mais de um ano, mantendo a prisão preventiva de forma descabida.
Requereu a reconsideração da decisão agravada ou a remessa dos autos à Turma
julgadora para concessão da ordem e revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal
na manutenção da prisão preventiva do agravante em razão de alegado excesso de
Documento eletrônico VDA54069217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:38
Código de Controle do Documento: 972ce446-5eda-4898-898e-faa6dba885e8

prazo para o julgamento da apelação criminal pelo Tribunal de origem, bem como
se há supressão de instância na análise de questões relacionadas à materialidade do
crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prisão preventiva do agravante foi decretada e mantida com base em
critérios legais, tendo sido previamente analisada e validada pelo Superior Tribunal
de Justiça em decisão anterior, que concluiu pela inexistência de flagrante
ilegalidade na custódia cautelar.
7. A análise direta das questões relacionadas à materialidade do crime pelo
Superior Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância, pois tais
matérias não foram previamente submetidas ao crivo do Tribunal de origem.
8. A redistribuição do recurso de apelação por prevenção ao relator de
anteriormente impetrado no Tribunal de origem é uma circunstância
habeas corpus
processual ordinária que visa assegurar a racionalidade e a unidade da jurisdição,
justificando eventual delonga na tramitação do recurso.
9. A pena elevada imposta ao agravante, de 10 anos e 7 meses de reclusão,
constitui motivação válida para uma análise mais detida do recurso de apelação, não
configurando excesso de prazo.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
1. A análise direta de questões relacionadas à
Tese de julgamento:
materialidade do crime pelo Superior Tribunal de Justiça configura indevida
supressão de instância, quando não submetidas previamente ao crivo do Tribunal de
origem. 2. A redistribuição de recurso por prevenção no Tribunal de origem é
circunstância processual ordinária que visa assegurar a racionalidade e a unidade da
jurisdição, podendo justificar eventual delonga na tramitação do recurso. 3. A pena
elevada imposta ao condenado constitui motivação válida para uma análise mais
detida do recurso de apelação, não configurando excesso de prazo.
Código Penal,
-A.
Dispositivos relevantes citados:
art. 217
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
978.258/SC,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em 18.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
1.017.952/PR,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Warlem Davi Almeida da Silva contra
decisão monocrática de fls. 140-141 que não conheceu do
.
habeas corpus
O agravante foi condenado pela prática do
-A do Código Penal, à pena de 10
art. 217
(dez) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, ainda sem trânsito em
julgado (fls. 21-32).
A defesa interpôs apelação criminal contra o édito condenatório. O recurso foi
distribuído ao relator de
anteriormente impetrado na Corte local (fls. 14-15).
habeas corpus
Em seguida, a defesa impetrou
no STJ. No
, sustentou que a
habeas corpus
writ
prisão preventiva seria ilegal por excesso de prazo. Aventou que a apelação interposta foi
Documento eletrônico VDA54069217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:38
Código de Controle do Documento: 972ce446-5eda-4898-898e-faa6dba885e8

redistribuída por prevenção no Tribunal de origem e não possui data para julgamento. Discorreu
que houve um enfraquecimento do
em razão desse cenário. Indicou que o
fumus comissi delicti
laudo pericial apontou que a vítima manteve relações sexuais com terceiros, o que comprovaria a
falta de materialidade do crime. Alegou a falta de contemporaneidade na prisão. Ressaltou a
suficiência de medidas cautelares alternativas, pois providenciou nova residência, com distância
de 150km de onde a vítima está domiciliada. Em caráter liminar, pugnou pela imediata
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. No mérito, requereu a
confirmação do pedido liminar (fls. 2-12).
Em decisão monocrática, o
foi indeferido liminarmente (fls. 140-141).
habeas corpus
No presente agravo regimental, afirma que o Tribunal de Justiça de origem está em
mora processual no julgamento da apelação. Ressalta que o órgão jurisdicional, por mais de um
ano, teria retido o recurso de apelação indevidamente e, nesse interstício, mantido a prisão
preventiva do agravante de forma descabida. Requer, no fim, a reconsideração da decisão
agravada ou a remessa dos autos à Turma julgadora, para concessão da ordem e a revogação da
prisão preventiva (fls. 146-151).
É o relatório.
VOTO
O agravo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
Como ressaltado na decisão ora agravada (fls. 140-141), a legalidade e regularidade
da prisão preventiva imposta ao paciente já foram objeto de exame específico por esta Corte no
Recurso em
n.
julgado pela Quinta Turma em 21 de março de
Habeas Corpus
204.911/PA,
2025, ocasião em que se concluiu pela inexistência de flagrante ilegalidade na custódia cautelar.
Registre-se, ainda, que o subsequente agravo regimental foi igualmente desprovido,
reforçando a higidez dos fundamentos do decreto prisional, cuja decisão – coligida às fls. 37-40
destes autos – corresponde ao mesmo ato judicial previamente apreciado e validado no referido
, com a consequente ratificação dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
writ
Nessa linha, e à míngua de qualquer alteração fática ou jurídica relevante, prevalece
o entendimento de que não há constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto a prisão foi
decretada e mantida à luz dos critérios legais, e já passou pelo crivo jurisdicional desta Corte.
Sobre a materialidade do delito, a defesa afirmou que o laudo pericial teria apontado
a existência de relações sexuais da vítima com terceiros, fato que, em tese, infirmaria a
materialidade. Ocorre que, ao tempo da impetração, verificou-se que essas controvérsias
permaneciam pendentes de julgamento no recurso de apelação interposto contra a condenação.
Nessa moldura, o conhecimento e a análise direta dessas questões por este Superior
Tribunal de Justiça acarretariam indevida supressão de instância, porquanto não submetidas
previamente ao crivo do Tribunal de origem.
Com efeito, a orientação consolidada desta Corte repele a apreciação originária de
matérias não examinadas pela instância ordinária, especialmente quando se trata de impugnações
sobre elementos estruturantes da condenação, como a materialidade delitiva, cuja revisão
demanda cotejo do conjunto probatório e deliberação específica do Tribunal local em sede de
apelação. A propósito, a Quinta Turma, em precedente recente, assentou:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉ. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...] O conhecimento da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça configura
indevida supressão de instância, pois a questão referente à aplicação do tráfico
privilegiado ao paciente não foi objeto de deliberação pelo Tribunal de origem. [...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
978.258/SC,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/3/2025,
24/3/2025)

Documento eletrônico VDA54069217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:38
Código de Controle do Documento: 972ce446-5eda-4898-898e-faa6dba885e8

Nesse cenário, afigura-se inviável a incursão deste Tribunal sobre o mérito das
impugnações dirigidas à materialidade do crime.
No que concerne ao alegado excesso de prazo para o julgamento da apelação
criminal pelo Tribunal de origem, cumpre registrar, de início, que o próprio impetrante
reconhece a redistribuição dos autos, por prevenção, ao Desembargador que anteriormente
apreciou
relativo ao mesmo paciente (fls. 14-15 e 140).
habeas corpus
Tal circunstância processual, ordinária no âmbito dos Tribunais, legitima a delonga
verificada, porquanto a prevenção visa assegurar a racionalidade, a coerência e a unidade da
jurisdição, evitando decisões dissonantes e permitindo maior conhecimento do caso pelo
magistrado prevento, razão suficiente para justificar o tempo adicional despendido na tramitação
do recurso.
Além disso, observa-se que a pena da sentença foi de 10 (dez) anos e 7 (sete) meses
de reclusão, consistindo em motivação válida para análise mais detida do recurso. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.
DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE
EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PENA ELEVADA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO. 1. A aferição do excesso de prazo no julgamento da apelação
deve considerar a complexidade do feito, a quantidade de réus e a gravidade da
. [...] (AgRg no
pena imposta, não se limitando ao critério meramente temporal
HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
1.017.952/PR,
julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
27/8/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54069217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:38
Código de Controle do Documento: 972ce446-5eda-4898-898e-faa6dba885e8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.044.995 / PA
Número Registro: 2025/0406969-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08002397520238140041 08082716120248140000 8002397520238140041 8082716120248140000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MATEUS LUIZ SILVA BURCAOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
MATEUS LUIZ SILVA BURCAOS DE OLIVEIRA - PA034069
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: WARLEM DAVI ALMEIDA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WARLEM DAVI ALMEIDA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
MATEUS LUIZ SILVA BURCAOS DE OLIVEIRA - PA034069
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Documento eletrônico VDA54472493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:40
Código de Controle do Documento: 6ac119a3-e318-440c-8156-1f4c112797ae

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:40
Código de Controle do Documento: 6ac119a3-e318-440c-8156-1f4c112797ae